Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713662-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOVANE MACIEL SILVA IMPETRANTE: RAVELLY ALVES MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Ravelly Alves Menezes em favor do paciente Diovane Maciel Silva, visando a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo no 0702170-95.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Em síntese, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 14/02/2025, a requerimento da autoridade policial, no âmbito de inquérito instaurado para apurar crime de fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do CP). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que a prisão se baseou em justificativas genéricas, sem apontar risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Afirma que o paciente é primário, possui endereço fixo, vínculos com a localidade, e nega envolvimento nos fatos, não havendo indícios de risco à instrução criminal, de reiteração delitiva, de fuga ou de obstrução à justiça. Argumenta, ainda, que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a prisão preventiva. Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). FAP do paciente juntada aos autos (ID 70641632). É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (fraude eletrônica) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Na origem, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos: “No caso, é necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O inquérito policial foi instaurado a partir de fatos relatados na ocorrência policial n. 4.4046/2024-3 – 38a DP, na qual há notícia de que houve a prática de crime de estelionato, ocorrido no período de 16/12/2024 a 20/12/2024. Após as diligências empreendidas pela autoridade policial, o representado foi identificado como beneficiário dos depósitos feitos pela vítima e, portanto, como autor do crime de estelionato. Há notícia nos autos de que o réu tenha praticado crime semelhante contra outras 20 vítimas e que LUCIANA MARIA DE MORAIS e NATHAN BASTOS DA SILVA figuram como beneficiários das transferências, as quais tiveram como destinatário final DIOVANE MACIEL SILVA. Além disso, o representado foi indiciado por crime de estelionato anteriormente e aparece em diversas ocorrências criminais em Goiás e no Distrito Federal, revelando a periculosidade ao convívio social (periculum libertatis), a oferecer risco à ordem pública. Dessa forma, a gravidade concreta do delito apurado e a periculosidade do agente recomendam a segregação cautelar, pois a liberdade do investigado configura risco à sociedade, além de abalar a confiabilidade da população no sistema de Justiça. Outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas, eficazes e suficientes para salvaguardar a sociedade nesta situação. Com efeito, é viável a segregação cautelar do representado, porquanto preenchidos os requisitos indispensáveis à decretação”. Em análise inicial, não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar, uma vez que a decisão apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que justificam a prisão preventiva. Segundo as investigações, entre os dias 16 e 20/12/2024, a vítima teria negociado via WhatsApp o aluguel de um imóvel com pessoa identificada como “Moura”, utilizando o número (61) 99970-7572. Após visitar o local, a vítima transferiu R$2.450,00 para a conta de outra pessoa, que, segundo o inquérito, a emprestava ao paciente, beneficiário final dos valores obtidos da suposta fraude eletrônica. Cerca de outros 20 casos semelhantes foram identificados, com depósitos em contas vinculadas à mesma rede de suspeitos, tendo o paciente como suposto destinatário final dos valores. Diante da repetição da conduta e da gravidade concreta dos fatos, evidenciou-se indícios suficientes de risco de reiteração delitiva e de destruição de provas. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento é fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, porque denota o risco concreto de reiteração delitiva do agente (STJ, AgRg no RHC 185.992/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 11/03/2024, DJe 17/03/2024). A ação penal tramita regularmente. A denúncia foi recebida em 19/02/2025 e a resposta à acusação apresentada em 28/02/2025, embora o paciente não tenha sido encontrado no endereço apresentado ao juízo para a citação. O juízo de origem determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Além disso, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator